Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-76.2021.8.11.0025
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001055-76.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 13.206.623/0001-67 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), NEVESTALINO BARBOZA DE SOUZA - CPF: 967.842.611-00 (APELADO), JOSE PAULO DE MENDONCA - CPF: 966.379.001-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 13.206.623/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVESTALINO BARBOZA DE SOUZA - CPF: 967.842.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULO DE MENDONCA - CPF: 966.379.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (APELANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E RECONHECEU A PERDA DE OBJETO DA APELAÇÃO DA HELOIZA RODRIGUES TIEPO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Simples nacional. Prescrição. Constituição definitiva do crédito tributário. Interrupção retroativa do prazo prescricional. Honorários advocatícios. Perda superveniente do objeto. Recurso do estado provido. Recurso da executada prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pela empresa executada, reconhecendo a prescrição do crédito tributário cobrado em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, extinguindo o feito com base no art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC. O Estado, apelante, busca o afastamento da prescrição com fundamento na data da
constituição definitiva
como termo inicial da contagem do prazo prescricional. Por sua vez, a advogada da executada interpôs apelação autônoma para requerer a fixação de honorários advocatícios,
sob alegação
de atuação técnica eficaz para o reconhecimento da prescrição.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário objeto da execução fiscal está prescrito, considerando o momento da sua constituição definitiva e os efeitos interruptivos do despacho citatório; (
ii
) estabelecer se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à defesa, diante da extinção da execução por prescrição reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.

III.
Razões de decidir

3.
O prazo prescricional para a execução fiscal de crédito tributário tem início na data da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

4.
A constituição definitiva do crédito ocorre, no caso de lançamento de ofício, após a rescisão do parcelamento, quando não há comprovação da entrega de declaração pelo contribuinte, conforme o art. 149, II, do CTN e Súmula 555 do STJ.

5.
A execução fiscal foi proposta em 31.3.2021, e a constituição definitiva do crédito ocorreu em 31.8.2017, não tendo transcorrido o prazo de cinco anos entre
tais marcos
, razão pela qual não há prescrição.

6.
A interrupção do prazo prescricional opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1º, e art. 802, parágrafo único, ambos do CPC, combinado com art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

7.
O afastamento da prescrição afeta diretamente o recurso da advogada da executada, cujo pleito por honorários sucumbenciais estava vinculado à extinção do feito executivo, tornando-o prejudicado por perda superveniente de objeto.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de
Heloiza
Rodrigues
Tiepo
prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário começa a contar da data da constituição definitiva, e não do vencimento da obrigação.

2.
O despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação.

3.
Inexistindo o transcurso de cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução, não há prescrição a ser reconhecida.

4.
Afastada a prescrição, resta prejudicada a apelação que buscava fixação de honorários advocatícios com base na extinção do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 149, 150, 173 e 174; CPC,
arts
. 240, §1º, 487, II, 802, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 555; TJMT, N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 10.4.2024; TJMT, N.U 0008470-36.2016.8.11.0015, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j.
21.8.2024; TJMT, N.U 1014518-88.2020.8.11.0003, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelações
Cíve
is

interpostas
contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela empresa executada, reconhecendo a prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos, e, por conseguinte, julgou extinta a Execução Fiscal n. 1001055-76.2021.8.11.0025, com fundamento no art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao reconhecer a prescrição com base equivocada no vencimento do tributo, sustentando que o crédito foi lançado de ofício, com constituição definitiva apenas após a rescisão do parcelamento, ocorrido em 31.8.2017, de modo que a execução fiscal ajuizada em 31.3.2021 estaria dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Defende que o despacho citatório, proferido em 6.4.2021, interrompeu validamente o prazo prescricional, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento do feito executivo.
(Id 286838928).

Por sua vez,
a
advogada
da executada,
D
r
ª
.
Heloiza
Rodrigues
Tiepo
, em seu apelo,
visa exclusivamente
à
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que a sentença, embora tenha acolhido a exceção de
pré
-executividade por prescrição, deixou de condenar o Estado ao pagamento da verba.

Sustenta que o reconhecimento da prescrição somente foi possível por meio da atuação técnica da defesa, que apresentou exceção de
pré
-executividade, de modo que incide o princípio da causalidade, afastando a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Pautada
nesses fundamentos, requer a fixação de honorários nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, em valor não inferior a R$ 29.876,29, com majoração por atuação recursal.

(Id 286838918).

Os executados apresentaram
contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso,
defendendo a manutenção da extinção do feito e a fixação de honorários advocatícios recursais,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(Id
286838932
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução
fiscal
em 31.3.2021, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20191621517, decorrente de falta de recolhimento de tributos devidos no âmbito do Simples Nacional,
cujos valores à época alcançavam a quantia de R$ 448.144,42
.

A empresa executada
apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência de prescrição do crédito tributário.

O Estado, em sua impugnação, sustentou a inexistência de prescrição ou decadência.

Posteriormente, o sócio
Nevestalino
Barboza de Souza também apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva.

Em resposta, o Estado de Mato Grosso afirmou expressamente que não se opunha ao pedido de exclusão, juntando a CDA devidamente
retificada, com a exclusão dos nomes dos corresponsáveis, e requerendo as alterações cartorárias pertinentes.

Sobreveio sentença acolhendo a primeira exceção de
pré
-executividade apresentada pela empresa executada para reconhecer a prescrição do crédito tributário, com base na constatação de que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre os vencimentos das dívidas (20
.
11
.
2012) e a propositura
da execução fiscal (31.3.2021)
. Com esse fundamento, a execução foi extinta nos termos do art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC.

Quanto à exceção de
pré
-executividade apresentada por
Nevestalino
Barboza de Souza, a sentença entendeu pela perda do objeto, em razão da exclusão administrativa dos corresponsáveis. Por fim, deixou de fixar honorários advocatícios com base no art. 921, §5º, do CPC.

Contra essa sentença, foram interpostas apelações por ambas as partes.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Estado de Mato Grosso sustenta
em seu apelo,
que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar o vencimento do tributo como marco inicial da prescrição, quando, na verdade, o crédito foi constituído por meio de lançamento de ofício, após procedimento administrativo, com suspensão da exigibilidade durante a vigência do parcelamento. Defende que o prazo prescricional de cinco anos deve ser
contado a partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida apenas com a rescisão do parcelamento, em 31.8.2017, motivo pelo qual a execução ajuizada em 31.3.2021 estaria dentro do prazo legal.

A respeito da matéria, sabe-se que o prazo para a constituição do crédito tributário é de cinco anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após
5
(cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único.
O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”
.
(Destaquei).

No presente caso, o lançamento do tributo devido ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesse sentido, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

No entanto, nos casos em que não há comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor, como é o caso em tela, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, consoante o artigo 149 do Código Tributário Nacional:

“Art. 149.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”
.

Nesta senda, a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça dispõe acerca da sistemática:

“Súmula 555
: "Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, considerando que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar nº 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que diz respeito à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”
.
(Destaquei).

Além disso, nos termos dos
arts
. 240, §1º e 802, parágrafo único, ambos do CPC, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroagirá à data da propositura da ação:

“Art. 240 - §1º.
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

“Art. 802.
Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no §2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”
.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Dessa forma, considerando que não se verifica a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição dos
créditos tributários a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA n.
20191621517
, ocorreu em
31
.
8
.
2017
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (
31.8.2017
) e o despacho inicial que determinou a citação da parte executada,
cuja eficácia retroage à data da propositura da ação
(
31.3.2021
) não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição”
.
(TJMT – N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 10.4.2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2.
Recurso provido”
.
(N.U 0008470-36.2016.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 21.8.2024)
.

“
DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição de crédito tributário representado por Certidão de Dívida Ativa, com extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2.A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário
encontra-se
prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º do CPCc/cart. 174, inciso I, do CTN.

5.Não decorrido o prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e oajuizamentodo executivo fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário referente
a
ISSQN começa a contar da data da sua constituição definitiva e é interrompido pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal, retroagindo à data do ajuizamento. 2. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não evidenciado o transcurso do
prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173 e 174; CPC, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.647.866/RO; TJMT, N.U 1002869-90.2020.8.11.0015”.
(N.U 1014518-88.2020.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 26.2.2025)
.

Diante disso,
não tendo transcorrido o prazo de cinco anos entre a constituição do crédito e a propositura da execução,
a
medida que se impõe é a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito executivo
.

O afastamento da prescrição reconhecida na sentença acarreta a perda do objeto da apelação interposta pela advogada
Heloiza
Rodrigues
Tiepo
, uma vez que seu pedido estava vinculado exclusivamente à extinção da execução fiscal. Restabelecido o curso regular do feito executivo, não subsiste fundamento para a fixação de honorários sucumbenciais, tornando prejudicada a análise do recurso.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO

à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular
prosseguimento da execução f
iscal.
Por consequência
,
reconheço a perda do objeto da apelação interposta
por

Heloiza
Rodrigues
Tiepo
, tendo em vista o afastamento da causa que sustentava o seu pedido recursal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025